Tribunal: TJDFT
Processo: 0722840-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722840-54.2024.8.07.0000 RECORRENTE: LEONARDO DE CARVALHO FREIRE RECORRIDO: SOCIEDADE CIVIL CASAS DE EDUCAÇÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA SALARIAL. CADERNETA DE POUPANÇA. VALORES BLOQUEADOS VIA SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuidando de penhora de ativos financeiros em conta bancária, via SISBAJUD, incumbe ao executado provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conforme dispõe o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. 2. No caso, não há qualquer elemento nos autos que demonstre que a parcela constrita tem natureza de alimentos, tampouco a intenção de poupar, uma vez que o extrato bancário juntado demonstra que a conta na qual houve o bloqueio possui movimentação regular, de créditos e débitos, a indicar que não é utilizada como poupança, de modo que não se sustenta a alegação de impenhorabilidade. 3. Não comprovada a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta bancária, resta ausente o fumus boni iuris para liberação das quantias. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 833, inciso X, e 854, §3o, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que é ilegal a atribuição do ônus da prova acerca da impenhorabilidade da verba depositada em poupança à parte executada. Assevera que os valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos são presumidamente impenhoráveis, conforme orientação jurisprudencial do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito, quanto à alegação de ofensa aos artigos 833, inciso X, e 854, §3o, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012